Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DESPACHO Uma vez regularizada a representação processual do agravante, prossiga-se na forma do despacho de ID 43559582. Decorrido o prazo de resposta do agravado, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403